Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REAVALIAÇÃO. PRAZO 90 DIAS. REVOGAÇÃO INCABÍVEL. REGIME SEMIABERTO. AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. COVID-19. RISCO NÃO COMPROVADO.
1. Habeas Corpus impetrado em face da manutenção da prisão preventiva do paciente condenado a 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de detenção em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do CP (por duas vezes) e 24-A da Lei 11.340/06, todos c/c arts. 5o, III e 7o, II, da Lei no 11.340/06.
2. A necessidade da prisão preventiva, no caso, fundamenta-se na probabilidade de reiteração criminosa que, no caso, decorre da gravidade concreta da conduta, haja vista que o paciente descumpriu de forma reiterada as medidas protetivas impostas. Além disso, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes, tendo sido, inclusive, condenado por crime praticado com violência em contexto de violência doméstica.
3. Se a sentença dispõe sobre a manutenção da custódia cautelar, não há que falar em violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Além disso, o mero transcurso do prazo de 90 dias previsto no dispositivo legal não enseja necessariamente a revogação da prisão preventiva.
4. Não há incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto.
5. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele.
6. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
7. Ordem admitida e denegada.